Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-32.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. “PRINTS” DE MENSAGENS VIA “WHATSAPP”. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. As mensagens obtidas por meio de “print screen” da tela da ferramenta “WhatsApp Web”, pode ser considerada válida como meio de prova se fornecida voluntariamente por um dos interlocutores (vítima) e confirmada em sua literalidade pelo outro (réu), ante a aplicação do princípio da liberdade de provas.
2. No caso dos autos, o réu negou a prática da ameaça supostamente contida nos “prints” das mensagens colacionadas pela vítima, bem como o seu teor, tampouco houve confirmação deste por outra pessoa, razão pela qual não pode ser reconhecida como prova válida.
3. Se há razoável dúvida quanto à materialidade do delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
4. Recurso provido.